Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de Declaração em face de acórdão, objetivando sanar supostas omissões e contradições, bem como forçar manifestação sobre normas não analisadas explicitamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial sobre todos os argumentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
(4) A rescisão contratual por inadimplemento total da contraparte encontra amparo legal no art. 475 do Código Civil e não implica violação à escritura pública de compra e venda, pois esta é apenas expressão formal de uma relação negocial que não se concretizou.
(5) Ao analisar e rechaçar o transcurso do prazo prescricional, o acórdão implicitamente superou e rejeitou a pretensão decadencial correlata à resolução contratual, adotando interpretação jurídica plausível.
(6) A figura da reserva de domínio é legalmente restrita à venda de coisa móvel (art. 521, CC), sendo inaplicável ao caso de imóveis, objeto da lide.
(7) A ausência de manifestação explícita sobre a inaplicabilidade da reserva de domínio para bens imóveis não configura omissão, pois o acórdão concentrou sua análise na rescisão por inadimplemento (art. 475, CC), matéria de direito prejudicial.
(8) O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos.
(9) A interposição de Embargos de Declaração com nítida tentativa de rediscutir matéria já analisada ou forçar manifestação sobre normas já superadas revela intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO
(10) Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.